Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, em face de decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência ao beneficiário para garantir a continuidade da cobertura contratual, diante do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão. A parte agravada alega ausência de comunicação sobre a migração do plano e sobre o cancelamento do contrato, apesar de continuar adimplente nas mensalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, realizada pela operadora sem observância de notificação prévia adequada; (ii) avaliar se a manutenção da decisão que garantiu a continuidade da cobertura contratual até o julgamento definitivo da lide encontra respaldo na legislação e jurisprudência aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é admitida desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente a notificação prévia ao segurado com antecedência mínima de 60 dias, conforme art. 14 da Resolução Normativa no 557/2023 da ANS e art. 1o da Resolução CONSU no 19/1999.
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários (Súmula no 608 do STJ), impondo que as cláusulas contratuais que envolvam a proteção à saúde sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).
5. Cláusulas que imponham desvantagens excessivas ao consumidor, como a rescisão imotivada e sem comunicação regular, são consideradas abusivas e nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.
6. O cancelamento unilateral, sem a devida comunicação e enquanto o beneficiário permanece adimplente, viola o princípio da boa-fé objetiva, que exige comportamento leal em todas as fases contratuais, incluindo a fase pós-contratual.
7. A jurisprudência do STJ (Tema 1082) orienta que, mesmo após o cancelamento regular de plano coletivo, é assegurada a continuidade dos tratamentos em curso, até a alta médica ou o término do tratamento essencial à saúde do beneficiário.
8. No caso concreto, o beneficiário encontra-se em tratamento odontológico complexo, necessitando de cirurgia corretiva, de modo que o cancelamento intempestivo prejudica gravemente sua condição de saúde.
9. A manutenção da tutela de urgência concedida pela decisão agravada é necessária, considerando que o risco de dano irreversível ao direito à saúde do beneficiário supera eventuais prejuízos financeiros à operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão exige a notificação prévia ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de nulidade.
2. A manutenção de tratamento essencial à saúde deve ser assegurada mesmo em caso de rescisão contratual, até a alta médica ou o término do tratamento necessário à sobrevivência ou integridade física do beneficiário.
3. O princípio da boa-fé objetiva impõe que a operadora de plano de saúde adote condutas leais, especialmente no caso de cancelamento contratual, não podendo deixar o beneficiário desassistido enquanto adimplente.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inciso VIII; art. 47; art. 51, inciso IV; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; Resolução Normativa ANS no 557/2023, arts. 14 e 23; Lei no 9.656/98, art. 13, inciso II, alínea "b", parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.902.349/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/03/2022; TJDFT, Acórdão 1857201, 0709078-68.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1920036, 0722074-98.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/09/2024.